Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-67.2016.8.11.0101
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000833-67.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NAMIR GUARNIERI - CPF: 550.453.919-68 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), NAMIR GUARNIERI - CPF: 550.453.919-68 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR NAMIR GUARNIERI E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE DE 1.017,0120 HECTARES DE FLORESTA NATIVA –OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA - ALEGAÇÃO DE PROTOCOLO DO CAR – COMPROVAÇÃO DE QUE O CAR SE ENCONTRA SUSPENSO DESDE 2021, PENDENTE DE REGULARIZAÇÕES NÃO ATENDIDAS PELO APELANTE – ETERNIZAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO – DESTRUIÇÃO DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIDA – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE 1.431,04 HECTARES – NÃO CONHECIMENTO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – ACOLHIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se o apelante protocolizou o CAR mas este se encontra suspenso, em razão do não atendimento da notificação para regularização das pendências, deve ser mantida a condenação na obrigação de recuperar a área de floresta destruída;

2.

Destruição de 1.017,0120 hectares de floresta nativa, de especial preservação; inércia do degradador em promover à recuperação da área degradada; caracterização de crime ambiental de razoável significância e gravidade, devendo ser mantida a condenação por dano moral coletivo;

3.

O valor fixado, de R$150.000,00, coaduna-se com a razoabilidade e proporcionalidade ao dano;

4.

O protocolo de dois CAR, uma propriedade em nome do Apelado e outra em nome de sua filha, foram comprovados na contestação e não impugnados pelo autor da ação, não comportando conhecimento a impugnação somente na fase recursal;

5.

Os juros de mora sobre o dano moral coletivo devem

incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJU.

6.

Sentença Parcialmente

reformada. Recurso Parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por NAMIR GUARNIERI

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0000833-67.2016.8.0101.

A sentença acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir em relação à obrigação de apresentação do protocolo do CAR-MT e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que:
a) a parte requerida se abstenha de danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural (NOSSA SENHORA APARECIDA II - área 1.017,0120ha) sem aprovação prévia do órgão ambiental competente; b) que a parte Requerida promova a regularização da área de reserva legal no imóvel acima mencionado, realizando-se o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85;

e condenou a parte requerida “ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos/ecológico, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.”.

Apelação de Namir Guarnieri

Tece as seguintes alegações recursais:

-

os pedidos da inicial pelo Ministério Público partiram do pressuposto de não adesão oportuna ao CAR, todavia, o recorrente apresentou o CAR e, portanto, todos demais pedidos da inicial restaram prejudicados;

- a autuação pelo IBAMA não é prova suficiente do dano ambiental e de sua extensão, dependendo de homologação em processo administrativo;

-

a condenação considerou para fins de identificação do dano ambiental a ser reparado a indicação administrativa do órgão ambiental federal (autuação do IBAMA), não observando o procedimento de análise previamente instaurado junto ao órgão ambiental estadual, responsável pelo licenciamento da propriedade;

- apresentou o CAR e aderiu ao regramento então vigente para recomposição de eventual passivo, sendo necessária a conclusão da análise do CAR pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT;

- não se configurou o dano moral coletivo, bem como o valor fixado é exacerbado.

Requer que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos diante da

apresentação do CAR.

Subsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido de realização do PRAD ou, se mantida esta condenação, que o prazo de 120 dias concedido se inicie a partir da conclusão da análise do CAR pela SEMA/MT.

Requer a exclusão da condenação em danos morais coletivos ou, ao menos, a sua redução para R$20.000,00.

Contrarrazões no Id 223014676, pelo desprovimento do recurso, alegando que os dois CAR apresentados pelo apelante, em seu nome e em nome de sua filha, não foram aprovados e se encontram suspensos porque o apelante não atendeu às notificações para complementação.

Apelação do Ministério Público

- a sentença desconsiderou indevidamente parte dos danos ambientais identificados no Auto de Infração n. 709228-D e Termo de Embargo 501947-C, pois reconheceu os danos ambientais e a obrigação de repará-los apenas em relação à Fazenda Nossa Senhora Aparecida II (1.017,0120ha), sob o argumento de que apenas tal imóvel pertenceria ao apelado e que a Fazenda Nossa Senhora Aparecida (358,6939ha) pertenceria a sua filha;

- não há nos autos questionamento quanto à posse do apelado sobre ambas as áreas (Fazendas Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Aparecida II), já que representam a antiga FAZENDA RIO DO OURO, dividida intencionalmente pelo apelado quando da inscrição do imóvel rural no CAR, colocando um em nome de sua filha Graciele Guarnieri (Fazenda Nossa Senhora Aparecida) e o outro em seu nome (Fazenda Nossa Senhora Aparecida II);

- durante a fiscalização realizada em 18/9/2013 pelo IBAMA e Batalhão Ambiental de Mato Grosso, constatou-se a destruição de 1.431,04 hectares de floresta nativa na antiga Fazenda Rio do Ouro, cujo possuidor era – e ainda é – o Senhor Namir.

- faz-se necessária a reforma da sentença para a condenação do apelado em relação a toda área autuada, referente a antiga Fazenda Rio do Ouro, atualmente denominadas Fazendas Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Aparecida II;

- o apelado destruiu mais de mil hectares de floresta nativa, devendo a condenação visar a reparação integral dos danos identificados, com justa majoração da indenização arbitrada à título de dano moral coletivo/ecológico, além da obediência à Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça no que concerne aos juros de mora

Contrarrazões no Id 233014675, pelo desprovimento do recurso.

Decorreu o prazo da Procuradoria Geral de Justiça sem emissão de parecer (certidão Id 238136687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Recurso de Namir Guarnieri

Em síntese, as teses recursais objetivam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o apelante protocolizou o CAR junto à SEMA/MT.

A sentença reconheceu que foi apresentado o CAR, tanto que decidiu pela ausência de interesse de agir em relação ao pedido da inicial de apresentação do CAR.

É certo que com a finalização do CAR-MT, a existência de passivo ambiental, qual a área do passivo, e quais as formas de recuperação/recomposição, serão delimitadas pelo órgão ambiental.

Contudo, com as contrarrazões o Ministério Público comprovou que o CAR/MT da propriedade do apelante se encontra suspenso, desde 07/2021, diante da não regularização de pendências, conforme Decreto 1031/2017, art. 55, posição esta informada em 25/6/2024.

Deste modo, vê-se que o apelante aduz que protocolou o CAR, no ano de 2019, contudo, não atendeu às exigências do órgão ambiental estadual para que o CAR pudesse ser analisado.

A recuperação do meio ambiente, e, por consequência, de uma sadia qualidade de vida, não pode aguardar que o apelante resolva regularizar sua propriedade.

No caso em tela, o Auto de Infração foi lavrado no ano de 2013, passados mais de dez anos, sem que o apelante tenha efetivamente buscado a regularização da área, tampouco a recuperação da área de floresta nativa destruída.

Estando comprovado que o CAR-MT não foi finalizado e se encontra suspenso em razão de desconformidade não regularizada pelo apelante, não comporta acolhimento a tese recursal fundada na mera apresentação do CAR, devendo ser mantida a condenação do apelante na obrigação de se abster de efetuar novas degradações, bem como de apresentação do PRAD.

Também não comporta acolhimento o pedido para o cumprimento da obrigação somente ser exigido após a validação do CAR se o apelante mantém-se inerte, perante o órgão ambiental, para regularizar as pendências do CAR, eternizando a degradação ambiental cometida sem recuperar/recompor a área destruída.

Com relação à condenação por danos morais coletivos, em regra somente tem sido admitida quando demonstrado que o ilícito ambiental seja de razoável significância e gravidade.

No caso concreto, trata-se de destruição de mais de 1.000 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação.

Constata-se do Auto de Infração e Relatório Técnico, que na área cuja floresta nativa foi destruída, encontraram toras de madeira, sendo inequívoca a destruição da floresta, e foi tipificada a conduta como crime ambiental.

Consta dos autos que o Ministério Público pleiteou a realização de audiência preliminar e o Termo de Audiência, Id 223014664 -fl.52, evidencia que o apelante não aceitou a composição civil dos danos ambientais, impossibilitando a transação penal.

Também, nas folhas seguintes do mesmo Id, foram juntadas as notificações enviadas (com A.R. de recebimento) para que o apelante comparecesse na promotoria para assinatura de TAC – Termo de ajustamento de Conduta, para composição do dano ambiental, não atendidas pelo apelante.

Portanto, o apelante não cometeu apenas infração administrativa, mas também crime ambiental, todavia, não manifestou interesse na composição, assim como não regularizou o CAR perante o órgão ambiental.

Tais fatos evidenciam que a destruição em mais de um mil hectares de floresta nativa, de especial preservação, são graves e tem grande significância para a qualidade de vida, caso em que configura o dano moral coletivo.

Não bastasse isso, consta no Id 223014664, fls.162/163, petição do Ministério Público, datada de 17/05/2021, informando ao juízo nova autuação do apelante pelo órgão ambiental, anexando o Auto de Infração, lavrado em 07/2020, em que o apelante foi autuado por destruição de 316 hectares de floresta nativa na Fazenda Nossa Senhora Aparecida II.

Portanto, a atividade degradadora praticada pelo apelante continuou após o ajuizamento da ação.

Por oportuno, cito trecho da decisão Monocrática proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, na Apelação Cível nº N.U 0004302-64.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024:

“Nesse aspecto, para a configuração do dano moral coletivo, é necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade.

In casu, observa-se a presença de elementos suficientes a demonstrar que o dano ambiental ultrapassou o limite da tolerância, ante a existência de consequências relevantes à coletividade local, ante o desmatamento de significativa área contígua de floresta nativa do bioma amazônico (1.622,611 hectares), objeto especial de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, que atingiu trechos de vegetação nativa, do que decorre substancial alteração de toda a biosfera do local objeto destes autos, conforme Relatório de Fiscalização ( ID n. 161543716 – p. 2/11)

Constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade dos Apelados mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente é medida imperiosa, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.”

Com isso, deve ser mantida a condenação por dano moral coletivo no caso em tela e, quanto ao valor, de R$150.000,00, não se evidencia a possibilidade de redução, diante da grande área de floresta nativa destruída e a inércia do apelante em promover a recuperação.

Diante do exposto, não comporta provimento o apelo de Namir Guarnieri.

Apelação do Ministério Público

O apelante alega que o órgão ambiental federal constatou, lavrando Auto de Infração, Relatório Técnico e Termo de Embargo, a destruição de 1.431,04 hectares de floresta nativa na antiga Fazenda Rio do Ouro, contudo, ao protocolizar o CAR perante o órgão ambiental o apelado “dividiu” a área, protocolizando dois CAR, um em seu nome e outro em nome de sua filha.

Com isso, a antiga Fazenda Rio do Ouro, com 1.431,04 hectares, se transformou em Fazenda Nossa Senhora Aparecida II, com 1.017,0120ha, em nome do apelado, e Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com 358,6939ha, em nome da filha do apelado.

A sentença analisou a destruição de 1.017,0120 ha, da Fazenda Nossa Senhora Aparecida II, em razão do CAR protocolizado pela apelado em seu nome, assim fundamentando:

“verifico ter razão o requerido no que diz respeito a dissonância quanto a área autuada, porquanto denota-se das provas acostadas que foram feitos 2 (dois) registros no CAR, o primeiro CAR em nome de sua filha Graciele Guarniere, correspondente ao imóvel rural Nossa Senhora Aparecida, com área de 358,6939ha (ID 65713846, pag. 104/106), e o segundo CAR em nome do requerido, Namir Guarnieri, correspondente ao imóvel rural Nossa Senhora Aparecida II, com área de 1.017,0120ha (ID 65713846, pag. 107/112), que juntos totalizam uma área rural de 1.375,7059ha, inclusive corroborado no laudo de descrição da dinâmica de desmate apresentado no ID 65713846, pag. 120/137.

Em vista dessas razões, não houve impugnação especifica por parte do Ministério Público, razão pela qual tenho por bem acolher a fundamentação do requerido, entendendo que sua responsabilidade no presente feito será analisada apenas com relação ao imóvel rural de que é proprietário, ou seja, o imóvel rural Nossa Senhora Aparecida II, com área de 1.017,0120ha.

Com efeito, na contestação o apelado alegou que se tratavam de posses contíguas e que a área em nome de sua filha, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, tinha obtido a APF – Autorização Provisória de Funcionamento, tratando-se de posse consolidada, juntando a APF em nome de sua filha Graciele Guarniere, assim como Termo de Compromisso Ambiental por ela assinado perante o órgão Ambiental.

O Ministério Público impugnou a contestação, fls.142/144, sem manifestar discordância quanto à estas alegações, tampouco impugnar os documentos juntados.

Com isso, razão assiste ao julgador de primeiro grau, ao afirmar que não houve impugnação destes fatos pelo Ministério Público, o que configura a preclusão.

Não tendo sido alegada tal matéria perante o juízo de primeiro grau, sua análise na fase recursal implica em supressão de instância.

Portanto, não conheço da matéria.

Com relação ao segundo ponto do recurso do Ministério Público, em que pretende a majoração do valor da indenização por danos morais coletivos, não comporta provimento.

O valor fixado na sentença, de R$150.000,00 coaduna-se com a finalidade da indenização, não caracterizando valor ínfimo.

O terceiro ponto recursal, relativo ao termo inicial dos juros de moral, em que pretende o apelante a aplicação da Súmula 54 do STJ, deve ser acolhido.

A Súmula 54/STJ dispõe que os juros de mora no caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Em se tratando de dano moral coletivo ambiental, tanto este tribunal quanto o STJ tem decidido pela aplicação de referida Súmula:

“(...) 2. Os juros moratórios em caso de dano moral difuso devem incidir desde a data do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ.

(TJ-MT 00065709120118110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”

“ (...)

3. "A conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ" ( AgInt no AREsp 1.419.627/MS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1990643 PR 2022/0070372-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

Portanto,

comporta provimento parcial o recurso do Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO do
recurso de Namir Guarnieri e NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONHEÇO, em parte, do Recurso do Ministério Público, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que os juros de mora sobre o valor do dano moral incidam a partir do evento danoso (data da autuação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024